Tribunal: TJSP
Processo: 2244685-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Paciente preso em flagrante com 27 porções de cocaína (54g), destinadas ao tráfico - Excesso de prazo - Prisão em 10/12/19, convertida em preventiva pela reincidência específica – Manutenção do recebimento da denúncia em 29/04/20 – AIJ designada inicialmente para 13/08/20, cancelada em 21/07/20 – Feito que aguarda AIJ agendada para 28/01/21 - Ausência de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Paciente preso em flagrante com 27 porções de cocaína (54g), destinadas ao tráfico - Excesso de prazo - Prisão em 10/12/19, convertida em preventiva pela reincidência específica – Manutenção do recebimento da denúncia em 29/04/20 – AIJ designada inicialmente para 13/08/20, cancelada em 21/07/20 – Feito que aguarda AIJ agendada para 28/01/21 - Ausência de desídia ou incúria do Juízo na regência do processo - Excesso de prazo que não se constata nos autos -
Ataque à prisão preventiva - Análise sob a ótica das Leis n.o 12.403/11 e n.o 13.964/19 – Prisão fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública porque Fábio, em liberdade, tornaria a delinquir, conclusão decorrente de sua reincidência específica - Paciente que não se enquadra nas hipóteses do art. 4o, da Rec. 62, do CNJ – Manutenção da prisão que visa proteger a sociedade como um todo – Ordem denegada - (voto n.o 43461).